Tribunal: STF
Processo: ARE 659731
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CHEFES DE CARTÓRIO ELEITORAL LOTADOS NO INTERIOR E NA CAPITAL. REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF. 



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar legislação infraconstitucional.



    2. Nos termos da Súmula 339/STF, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    3. Agravo regimental desprovido.